Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036523-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (IMPETRADO), JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA - CPF: 460.696.661-00 (PACIENTE), JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA - CPF: 460.696.661-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL ALVARO DE ASSIS - CPF: 700.233.971-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente
,

visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A paciente foi
presa em flagrante pela
suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), em virtude da apreensão de 43 kg de entorpecentes transportados em ônibus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) aferir a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, que converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na
necessidade de
garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito (art. 312 do CPP); (
ii
) analisar se as condições pessoais favoráveis e o quadro de saúde da paciente se sobrepõem ao
periculum
libertatis
a ponto de autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e (
iii
) definir a compatibilidade da via estreita do
habeas corpus
com a análise da tese de coação moral irresistível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na
necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas
ilícita
(24,475 kg de pasta base de cocaína, 6,560 kg de cloridrato de cocaína e 12,640 kg de maconha tipo “
skunk
”).

A expressiva quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes configuram elemento
s
objetivo
s
apto
s
a demonstrar a periculosidade da
paciente
e a gravidade da conduta, justificando a segregação cautelar.

O
modus operandi
empregado — transporte de 43 kg de entorpecentes em um ônibus de linha interestadual — indica, por si só, a gravidade excepcional da conduta
o que evidencia o
risco

concreto à ordem pública.

O

risco à aplicação da lei penal resta evidenciado pelas contradições apresentadas pela paciente quanto ao seu endereço, circunstância que denota instabilidade quanto ao seu paradeiro e potencial intenção de se furtar à persecução penal.

Predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não bastam para afastar a
necessidade de
prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que indicam o
periculum
libertatis
, conforme o Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade
concreta
do delit
o, d
o risco à ordem pública
e à aplicação da lei penal.

A tese de coação moral irresistível demanda dilação probatória,
o que é
incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser
examinada
durante a
instrução criminal.

Quanto ao alegado problema de saúde, verifica-se dos autos que a paciente vem recebendo o tratamento médico necessário para a arritmia cardíaca no próprio estabelecimento prisional. Ausentes elementos que indiquem quadro clínico de extrema debilidade ou incompatibilidade do tratamento com a segregação cautelar, não há que se falar na aplicação do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas justifica a prisão preventiva
para a
garantia da ordem pública, independentemente de predicados pessoais favoráveis.

Dúvidas ou contradições quanto ao endereço da paciente configuram elemento concreto indicativo de risco à aplicação da lei penal, pois revelam incerteza sobre seu paradeiro e potencial intenção de se furtar à persecução criminal.

A alegação de coação moral irresistível demanda dilação probatória e não pode ser apreciada em
sede de
habeas corpus
.

A revogação da prisão preventiva por motivo de saúde depende de prova concreta da impossibilidade de o Estado assegurar o tratamento médico necessário no âmbito do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319 e 647; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 901327/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos no 25 e no 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joildes
Espírito Santo Coringa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste/MT.

O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva
, decretada
nos autos do processo no 1010931-77.2025.8.11.0037
ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O
impetra
nte
sustenta

que a paciente foi presa em flagrante delito
,
em 05 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
a
rt. 33 c/c
a
rt. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006), após abordagem
em
ônibus de excursão
,

na BR-070,
pela Polícia Rodoviária Federal. Alega ausência de fundamentação idônea
quanto a
o
periculum
libertatis
, destacando os predicados pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), o
seu
desconhecimento
quanto à
ilicitude e
sua
possível condição de vítima de coação
moral praticada pelo
corréu Israel

Alvaro
de Assis, além de
invocar
problemas de saúde (arritmia cardíaca).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 323026350).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID. 324534410).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou
pela denegação da ordem (ID. 325563894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A tese central sustentada se fundamenta nas condições pessoais da paciente — ausência de antecedentes criminais, exercício de atividade lícita e residência fixa —, associadas ao seu estado de saúde, em especial ao diagnóstico de arritmia cardíaca, como elementos aptos a justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega-se, ainda, que a paciente teria sido constrangida, por corréu
,
identificado como
Israel Álvaro de Assis, a realizar o transporte de substância entorpecente, sem que tivesse conhecimento da natureza ilícita do conteúdo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem, consoante passo a expor.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se devidamente evidenciados pelo Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID.
322859383
)
, pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e, principalmente, pelo Laudo Pericial Criminal no 512.3.10.9871.2025.050581-A01, que atestou a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes

(24,475 kg de pasta base de cocaína, 6,560 kg de cloridrato de cocaína e 12,640 kg de maconha tipo "
skunk
").

Os entorpecentes foram encontrados em bagagens etiquetadas em nome da paciente e do corréu, durante abordagem a um ônibus de excursão que fazia o trajeto Cuiabá/MT
a
Goiânia/GO, o que, em tese,
configura
o crime de tráfico interestadual de drogas (
a
rt. 33 c/c
a
rt. 40, V, da Lei no 11.343/2006).

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e aquela que indeferiu sua revogação estão
fundamentadas na
necessidade de
garantia da ordem pública, em razão dagravidade concreta da conduta.

A jurisprudência doSuperior Tribunal de Justiçaé pacífica ao reconhecer que a expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas são elementos que demonstram a periculosidade do agente
e a gravidade
concreta
do delito
, justificando a prisão preventiva.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. O tema referente à suposta ilegalidade da busca pessoal não foi submetido, muito menos tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, o que impediu o conhecimento do writ nessa parte. Precedentes.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste no periculum
libertatis
.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao acusado que, segundo o decreto prisional, foi surpreendido na posse de grande quantidade e variedade de substância entorpecente - a saber, "1011 (um mil e onze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 540,31g [quinhentos e quarenta gramas e trinta e um centigramas] (massa líquida) e 60 (sessenta) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como 'maconha', pesando aproximadamente 60g [sessenta gramas]" (e-STJ fl. 40). Dessarte, mostra-se evidenciada a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 901327 SP 2024/0108134-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Além disso, e
steEgrégio Tribunal de Justiça de Mato Grossojá consolidou o entendimento de que a expressiva quantidade de drogas é fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme oEnunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR):

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Adicionalmente, a necessidade da custódia se reforça pela conduta da própria paciente, que gerou fundada incerteza sobre
endereço
. Conforme se extrai dos autos (ID. 324534410), ela apresentou informações contraditórias sobre sua residência, poisindicou à polícia um endereço no Bairro CPA II e, posteriormente, em audiência, forneceu um endereço distinto, no Residencial Terra Nova.
Essa inconsistência, somada à gravidade concreta do delito, intensifica o risco de evasão e justifica a manutenção da prisão cautelar.

Embora a defesa alegue a presença de predicados pessoais favoráveis, tais condições, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar. No caso em tela, a gravidade concreta do delito — evidenciada pela apreensão de mais de 43 kg de drogas — demonstra um elevado grau de periculosidade e um risco efetivo à ordem pública, caracterizando o
periculum
libertatis
que justifica a manutenção da custódia.

Este é o entendimento consolidado tanto noSuperior Tribunal de Justiçaquanto neste Tribunal, conforme oEnunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
.

A arguição de que a paciente teria agido sob coação moral irresistível constitui matéria de mérito, cuja comprovação exige incursão fático-probatória exauriente. Tal procedimento é reservado à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, manifestamente incompatível com
a via estreita d
o

habeas corpus
, remédio constitucional destinado a sanar ilegalidades flagrantes e comprovadas de plano.

A alegação de debilidade de saúde
da paciente, a fim de justificar a prisão domiciliar,
não prospera. Segundo consta dos autos, por meio das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID. 324534410), a paciente já se encontra sob os cuidados médicos necessários,
e os medicamentos
estão sendo ministrados pelo sistema prisional. Não há qualquer elemento probatório que ateste ser o quadro clínico de extrema gravidade ou que o tratamento seja incompatível com a custódia, afastando, assim, a hipótese de substituição da prisão por medida domiciliar
.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela vi
a estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da
prisão cautelar
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o presente

habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
Joildes
Espírito Santo Coringa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025